Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603356-32.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores diários pagos para prestadoras de
serviço para os cargos de cabo eleitoral (de R$ 33,33 a R$ 101,00), de
Coordenador (de R$ 75,75 a R$ 483,87) e de Coordenador Geral Regional
(de R$ 806,45 a 1.376,28).

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
Num. 43943118 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigi

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0603356-32.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DEBORA CAROLINE CARVALHO -
UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DEBORA CAROLINE CARVALHO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DEBORA CAROLINE CARVALHO
DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943118
23/08/2024
20:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.728

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603356-
32.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: DEBORA CAROLINE CARVALHO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS QUE
N Ã O A F A S T A M D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 275 do
Código Eleitoral c/c art. 1.022 do CPC).
2. Nos processos de prestação de contas não se
admite a juntada extemporânea de documentos
quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. A documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar
o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.
4. Documentação que não afasta a necessidade de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. Embargos rejeitados.

Num. 43943118 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por DEBORA CAROLINE
CARVALHO, candidata ao cargo de deputada federal pelo partido UNIÃO nas Eleições de 2022,
em face do Acórdão nº 63.033 (id. 43786640).
Em suas razões (id. 43793669), alega que o acórdão embargado possui vício de
contradição e omissão.
Junta com os embargos documentação complementar (ids. 43793670 e seguintes),
pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, para
o fim de afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Considerando a juntada da documentação pela embargante, foi determinada a
remessa dos autos ao setor técnico deste Tribunal, que, após detida análise do caso, ofereceu o
parecer de id. 43847850.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não corrigem as
irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id. 43848732).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (segunda-feira) (id.
43788225), havendo a suspensão na contagem dos prazos no período de 20/12/2023 à
20/01/2024, nos termos do art. 1º da Resolução TRE/PR nº 844/2019.
Sendo assim, os embargos de declaração, opostos dia 22/01/2024, são
tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
Num. 43943118 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Com efeito, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar
obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas sim, reformar o julgado.
Na hipótese, a embargante se vale do presente instrumento com o escopo de
afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, calcada na conclusão de
ausência de documentação apta a comprovar gastos eleitorais realizados com emprego de
recursos públicos.
Para tanto, anexou aos aclaratórios documentação complementar para comprovar a
regularidade de tais gastos.
De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]
Num. 43943118 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

Todavia, consoante detida análise efetuada pelo setor técnico deste Tribunal (id.
43847850), corroborada pela Procuradoria Regional Eleitoral em sua manifestação de (id.
43848732), as irregularidades descritas no acórdão embargado persistem, não sendo a
documentação existente nos autos - seja anteriormente ao julgamento do processo, seja aquela
anexada à petição de interposição dos embargos - apta a afastar a conclusão desta Corte pela
irregularidade dos gastos, que ensejou a determinação para a restituição dos valores
indevidamente despendidos.
Passamos a análise das irregularidades sobre as quais a pretensão de reforma da
decisão a partir de nova documentação apresentada.
Em relação à não comprovação de despesas pagas com recursos públicos e que
ensejam a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional (art. 79 §1 da Resolução 23.607/2019)
foram apontadas as inconsistências pormenorizadas na sequência:
Em relação ao contrato de locação, no valor de R$1.500,00, firmado com o
fornecedor Dejalma Geraldo da Silva (id 43667651) não houve a comprovação da propriedade do
bem, veículo Sandero placa BAW 3673.
Em sede de embargos, a candidata anexou guia de recolhimento de licenciamento
anual em nome de Valdete Nascimento da Silva (id. 43793670), bem como certidão de
casamento da mesma com o referido fornecedor (id 43793673).
Contudo, nota-se que o regime de casamento adotado é o de completa separação
de bens e direitos, deste modo, o veículo objeto do contrato é de propriedade somente de Valdete
Nascimento de Souza.
Portanto, como o documento enviado não comprova a propriedade do bem pelo
fornecedor, mantém-se a inconsistência.
Ainda, referente à locação de veículos para campanha fora firmado contrato de
locação do automóvel VW/Gol, placa ERW 9582 (id. 43700584), igualmente no valor de R$
1.500,00 e também com o fornecedor Dejalma Geraldo da Silva, não havendo a comprovação da
propriedade do bem em questão.
Em sede de embargos, a candidata enviou o certificado de Registro e Licenciamento
de Veículos (CRLV) em nome de Luciene Lopes da Silva, com este documento junta também
despacho nº 0013237-05.2009.8.26.0320, da 3ª Vara Cível de Limeira/SP, adjudicando o referido
bem para a requerente Valdete Nascimento da Silva (id. 43793672).
Porém, como destacado no parágrafo anterior, o regime de casamento adotado
entre Dejalma e Valdete é o de separação completa de bens. Sendo assim, os documentos
encaminhados a fim de afastar a irregularidade não são aptos a comprovar a propriedade do bem
Num. 43943118 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

pelo locador, permanecendo a inconsistência.
Acerca das inconsistências apontadas referente à contratação de militância, não foi
encaminhado contrato de trabalho referente a despesa de mão de obra de Jorge Alberto de
Figueiredo.
Em prestação de contas retificadora, foram encaminhado recibos de pagamento de
prestação de serviços (id ́s 43667697 e 43667708), nos quais não havia especificação do período
de trabalho, em desatendimento ao disposto nos artigos 35, inciso VII e §12 e art. 60, § 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.
Para afastar a inconsistência apontada, em sede de embargos, a candidata anexou
contrato de trabalho (ids. 43793674 e 43793675). Neste contrato, constam dados do contratado,
valor da remuneração e assinatura do contratado, mas estão ausentes as informações sobre
qualificação do contratante, local de trabalho, período de contrato, das horas trabalhadas e
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, bem como não há
data de assinatura do contrato, não sendo suficiente para afastar a determinação de
recolhimento, pois não preenchidos os requisitos legais supramencionados.
Neste mesmo sentido, a respeito do contratado Ruan Rosada, há nos autos o recibo
de prestação de serviços no qual não constam dados como endereço do prestador, período de
tempo do contrato e critério de remuneração (id 43667684). Para sanar tal inconsistência, em
embargos foi anexado contrato de prestação de serviços apenas assinado por Ruan Rosada, não
havendo preenchimento de nenhuma das informações a respeito do contratado e da contratação,
tampouco há local e data de assinatura, documento esse imprestável a sanear a irregularidade.
Por fim, em relação às despesas com pessoal, passamos a analisar os fatos acerca
da variação significativa dos valores pagos para trabalhadores de mesmo cargo contratados
durante a campanha, conforme parecer técnico (id 43729774).
Em razões de embargos (id. 43793669), a candidata sustenta que para os cabos
eleitorais contratados a discrepância em relação aos valores se justifica devido ao fato de que a
maioria dos trabalhadores atuavam em Barbosa Ferraz, município de domicílio da candidata,
alegando que a diferença de valores pagos ocorreu devido ao número de material distribuído e
bairro em que o mesmo atuou.
O r a , n ã o h á n o s c o n t r a t o s d e p r e s t a ç ã o d e s e r v i ç o s
(ids.43700574/43700601/43700560/43700603/43700565/43700575/43700571/43700602/437006
05), como bem apontado pelo setor técnico (id. 4384850), nenhuma informação a respeito dos
bairros em que os cabos eleitorais trabalharam, tampouco informação sobre “produtividade” de
cada trabalhador, desta forma, não houve nenhuma justificativa plausível a respeito da diferença
de valores pagos.
Num. 43943118 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

A respeito da contratação de coordenadores e coordenadores regionais, a
embargante sustenta que a variação de valores pagos aos contratados deve-se às funções
exercidas por cada coordenador, e da possibilidade de angariação de capital político, bem como
considerando a distância percorrida e municípios abrangidos.
Entende-se que tal argumentação é de cunho subjetivo, pois não há qualquer
informação nos contratos que possa comprovar as alegações.
Analisando os contratos apresentados (id ́s 43700551, 43700567, 43700579,
43700538, 43700563, 43700617, 43700618, 43700566, 43700555, 43700557, 43700564 e
43700558),a descrição das atividades executadas por cada um dos coordenadores foi feita de
forma genérica como: serviços de coordenação, divulgação de propaganda eleitoral e apoio às
eleições, não havendo substancial diferença entre um contrato e outro que justifique a
discrepância de valores pagos.
Ademais, no acórdão embargado, há extensa fundamentação quanto à ausência de
justificativas para a discrepância de valores, não havendo que se falar em omissão e/ou
contradição do julgado. Veja-se:
Ainda, o setor técnico apontou discrepância nos valores pagos aos contratados para
a mesma função e pelo mesmo período, sendo que a candidata manifestou que “em
relação a variação nos valores pagos na contratação de pessoal de campanha a
candidata informa que foram levados em consideração o poder de articulação de
cada contratado, assim como o tamanho da área/território ou até mesmo da cidade
e região de atuação de cada contratado” (id. 43700752), sendo, ainda, anexados os
contratos faltantes (ids. 43700536 a 43700618).

Cumpre ressaltar que referidas contratações com pessoal, ao se utilizar de recursos
públicos, devem se submeter aos princípios que regem a gestão pública, insculpidos
no art. 37 da Constituição Federal, notadamente os da moralidade e finalidade, a fim
de evitar que recursos públicos sejam desviados por gestores de campanha eleitoral
para fins outros que não especificamente aqueles previstos em lei.

Para além de ser legal, aquele que lida com recursos públicos deve, em qualquer
esfera e a qualquer título, verificar se a conduta é também moral, no sentido secular
que a Constituição da República confere a esse princípio.

Nesse ponto, é salutar estabelecer que é ônus do(a) candidato(a), conforme lhe
impõe a norma de regência, a responsabilidade pelo preenchimento correto e
detalhado dos contratos que embasam a relação de prestação de serviços para sua
campanha, de modo a garantir o máximo de transparência no uso de recursos,
especialmente aqueles oriundos de fontes públicas, além de possibilitar o efetivo
controle da finalidade desses gastos. Dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
Num. 43943118 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato; [grifou-se]

A aferição da observância desses critérios é feita mediante análise do documento de
comprovação do vínculo com a campanha, no caso dos autos, o contrato.

No caso concreto, as contratações na apresentação das contas, estavam divididas
nos cargos de Coordenadores, Comunicadores e Motoristas, vindo, após instada a
justificar as ocorrências de discrepâncias de valores entre funções iguais, a alterar,
na retificadora, as nomenclaturas para Cabo Eleitoral, Comunicador Político,
Coordenador, Coordenador Geral Regional, Liderança, Motorista e Serviços Gerais,
conforme contratos apresentados.

Todavia, mesmo com essas alterações, ainda foi constatada grande discrepância de
valores na mesma função.

Em análise de situações muito semelhantes a esta, esta Corte pronunciou-se da
seguinte forma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE.
DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS DE RECURSOS
DO FEFC ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA E CANDIDATOS
DO PLEITO PROPORCIONAL. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR
FILIADOS A PARTIDOS INTEGRANTES DA COLIGAÇÃO MAJORITÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA.
INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES EM
SENTENÇA. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS RECORRENTES AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM A
CORRESPONDENTE EMISSÃO DE RECIBO ELEITORAL. CONTRATAÇÃO DE
DESPESAS ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. GASTOS E
DOAÇÕES REALIZADOS ANTERIORMENTE À DATA DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL MAS NÃO INFORMADO NA ÉPOCA.
ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES
QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO PREJUDICARAM A ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. DISPARIDADE DE VALORES PAGOS A
FORNECEDORAS DE SERVIÇOS SEMELHANTES. CONTRATOS
CELEBRADOS COMO CABOS ELEITORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOVO
CONTRATO, CONSTANDO A FUNÇÃO DE COORDENADORA PARA UMA
DELAS, APENAS APÓS APONTADA A DISCREPÂNCIA NO PARECER
TÉCNICO PRELIMINAR. DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A
IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DO VALOR DA DISCREPÂNCIA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA ¿ RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

4. Constatou-se discrepância de valores diários pagos para prestadoras de
serviço para os cargos de cabo eleitoral (de R$ 33,33 a R$ 101,00), de
Coordenador (de R$ 75,75 a R$ 483,87) e de Coordenador Geral Regional
(de R$ 806,45 a 1.376,28).

5. Esta Corte já enfrentou caso bastante semelhante, tendo na ocasião, por
maioria, entendido que a Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto
eleitoral seria antieconômico.

6. O novo contrato juntado aos autos, buscando justificar a disparidade de
Num. 43943118 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

valores, em que consta uma das prestadoras como “coordenadora de campanha”
não é suficiente para, por si só, afastar a irregularidade, vez que apresentado
somente após a discrepância ter sido apontada pela análise técnica, no relatório
técnico preliminar.

7. Ressalta-se que é de se prestigiar, em casos como este, a avaliação e
ponderação realizada pelos juízes de primeiro grau, vez que estes são mais
conhecedores da realidade econômica e política do Município. Ou seja, se a
disparidade de valores chamou a atenção da MM. Magistrada sentenciante, é
porque, de fato, possui relevância no contexto da localidade.

8. Irregularidade grave que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

9. Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas nº 06003066020206160099, Acórdão de , Relator(a) Des.
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE,
Data 17/06/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTOS COM PANFLETAGEM. VALORES INCOMPATÍVEIS
COM A REALIDADE MUNICIPAL. RECURSOS DO FEFC. SENTENÇA QUE
APROVOU AS CONTAS COM RESSALVAS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO
DA QUANTIA IRREGULAR. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos cabos
eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação aos cabos
eleitorais contratados pelos demais candidatos implica a malversação dos
recursos de campanha.

2. A existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC enseja a devolução dos valores
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

3. Alterar o julgamento em segundo grau para desaprovar as contas consistiria
em verdadeiro caso vedado pela sistemática recursal vigente de "reformatio in
pejus", eis que agravaria a condição do único recorrente.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(Prestação de Contas nº 06006515220206160155, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data
06/07/2021)

Ressalte-se que o caso referido acima, referente aos autos do RE 0600306-
60.2020.6.16.0099, foi objeto de Recurso Especial ao Tribunal Superior Eleitoral,
que manteve a decisão desta Corte Regional.

Dessa forma, tem-se que a discrepância de valores não se justifica, dada a
identidade de atribuições contidas nos respectivos contratos firmados.

Saliente-se, ainda, a absoluta ausência de justificativa para as discrepâncias
remuneratórias verificadas entre aqueles contratados para as mesmas
funções.

[...]

Constata-se, desse modo, que os valores pagos às pessoas contratadas para a
função de Cabo Eleitoral foram de R$ 33,33 a R$ 101,00, correspondendo a uma
Num. 43943118 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

variação de cerca de 200%, para a função de Coordenador foram de R$ 75,75 a R$
483,87, correspondendo a uma variação de cerca de 630% e de Coordenador Geral
Regional foram de R$ 806,45 a R$ 1.376,28, correspondendo a variação de cerca
de 170%.

Tal discrepância não é justificada por nenhum documento juntado aos autos
que comprove, indene de dúvidas, que os contratados para o mesmo cargo
que mais receberam, de fato, exerceram funções diversas daquelas
informadas pela candidata na prestação de contas apresentada à Justiça
Eleitoral.

Verificando-se os valores pagos aos contratados verifica-se que não há
critério para remuneração, pois cada trabalhador recebeu valores diferentes
para a mesma função. [grifou-se]

Ademais, anoto que são apresentados novos argumentos pela embargante para
justificar os preços contratados, eis que a embargante alegou anteriormente que “Em relação a
variação nos valores pagos na contratação de pessoal de campanha a candidata informa que
foram levados em consideração o poder de articulação de cada contratado, assim como o
tamanho da área/território ou até mesmo da cidade e região de atuação de cada contratado” (id.
437000752), o que caracteriza inovação recursal incabível em sede de embargos de declaração.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
Nota-se que a mera rediscussão da matéria que já foi exaustivamente tratada e
fundamentada no acórdão (id. 43786640) não enseja a oposição de embargos.
Portanto, inexistindo contradição ou omissão a ser sanada, bem como que a
documentação ora apresentada não afasta as irregularidades apontadas, a rejeição dos
aclaratórios é medida que se impõe, ficando, contudo, prequestionada a matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração
para, no mérito, REJEITÁ-LOS, mantendo a determinação de devolução do valor de R$
110.140,07 (cento e dez mil, cento e quarenta reais e sete centavos) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Num. 43943118 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603356-32.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: DEBORA CAROLINE CARVALHO - Advogado
da EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Julio Jacob Junior. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943118 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:04:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320042688200000042897007
Número do documento: 24082320042688200000042897007
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:22:06